Tribunal: TJES
Processo: 0018969-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Concessão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018969-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BALBINO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME:

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. Reconhecimento da ocorrência de acidente e do nexo de causalidade, inclusive pela concessão anterior de auxílio-doença acidentário.

A controvérsia remanescente diz respeito à existência de redução da capacidade funcional do segurado para o exercício de sua atividade habitual à época do acidente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há deficiência no laudo pericial judicial ao não considerar as exigências da atividade habitual do apelante no momento do acidente, o que comprometeria a análise sobre a redução da capacidade laboral nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade para a atividade habitual, independentemente de reabilitação para outra função.

O laudo pericial considerou apenas a condição atual e a atividade atualmente exercida, sem análise específica das exigências da atividade desempenhada à época do acidente.

A ausência de avaliação da função habitual inviabiliza a correta aferição do requisito legal, razão pela qual se impõe a anulação da sentença para realização de nova perícia.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para nova perícia.

Tese de julgamento: “1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade para a atividade habitual do segurado à época do acidente. 2. É nulo o laudo pericial que avalia apenas a atividade atual do segurado, sem considerar as exigências da função exercida no momento do infortúnio.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018969-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BALBINO DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA - ES6803, VANESSA DE FREITAS LOPES - ES17592
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, o qual não exige a demonstração de incapacidade total para o trabalho, tampouco afastamento definitivo, mas a redução da capacidade funcional para a atividade habitual do segurado no momento do acidente.

No presente caso, restou incontroverso nos autos, inclusive reconhecido na sentença e admitido pela própria autarquia previdenciária, o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e as lesões apresentadas, conforme concessão anterior do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário) e o histórico clínico acostado.

A controvérsia remanescente limita-se à existência de redução da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual do apelante à época do acidente, não sendo suficiente a constatação da atual capacidade laboral para outras funções exercidas posteriormente.

De tal modo, assiste razão ao apelante ao alegar a deficiência do laudo pericial. Isso porque o perito se baseou exclusivamente no exame físico contemporâneo e na atividade atual do apelante, sem realizar análise pormenorizada das exigências da função habitual exercida no momento do acidente. Tal erro é de grande relevância, pois a análise da redução da capacidade deve considerar as funções efetivamente desempenhadas à época do infortúnio, não podendo ser aferida apenas com base na ocupação exercida anos após.

Com efeito, o art. 86, da Lei 8.213/91 determina que o benefício
“auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
.

Assim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
o objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza
.
Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa
, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/1999. Dessarte, faz jus a parte recorrida ao pedido relativo ao auxílio-acidente.” (STJ, REsp 1701944/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 16/11/2017).

A documentação médica apresentada nos autos, em especial o laudo de exame de imagem datado de 28/09/2018, revela importantes alterações no pé esquerdo do apelante, tais como necrose avascular, degenerações articulares, bursite, lesões osteocondrais e tendinopatia. Essas condições, por sua natureza ortopédica, são suscetíveis de comprometer a estabilidade e o desempenho em atividades que demandem postura ortostática prolongada, esforço físico e uso repetitivo dos membros inferiores, como é o caso da atividade industrial de produção com operação de máquinas.

Dessa forma, a perícia realizada nos autos se mostra incompleta e dissociada do objeto da controvérsia, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada, determinando-se o consequente retorno dos autos à origem para realização de nova perícia.

Sob os argumentos acima expostos, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja feita nova perícia, a fim de avaliar a redução da capacidade laborativa em relação à função habitual exercida no momento do acidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.